Tribunal: TJSP
Processo: 2133267-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora sobre 30% do salário da devedora – Não acolhimento – A jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora sobre 30% do salário da devedora – Não acolhimento – A jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor e seus dependentes – No caso concreto, não se afigura possível a penhora, posto que a constrição sobre a renda auferida pela devedora, por certo ofenderia, significativamente, a manutenção e subsistência ordinária do agravado e, consequentemente, violaria sua dignidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.*